Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Inclusão de verbas na base de cálculo da licença-prêmio. Pedido procedente.
I. Caso em exame
1. Ação coletiva para a conversão da licença-prêmio em pecúnia com o pagamento das diferenças apuradas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a base de cálculo da licença-prêmio deve incluir verbas de caráter indenizatório e periódicas, como auxílio-alimentação, adicional de férias, décimo terceiro salário e indenização de transporte e (ii) a inclusão dessas verbas viola o art. 37, X, da Constituição Federal, configurando aumento remuneratório sem autorização legislativa.
III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável define remuneração de forma abrangente, incluindo parcelas indenizatórias e periódicas, não restringindo a base de cálculo da licença-prêmio apenas às parcelas fixas e permanentes.
4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia deve refletir fielmente a remuneração percebida pelo servidor durante o exercício da função, incluindo verbas como auxílio-alimentação e a indenização de transporte, que são recebidas de forma contínua, e adicional de férias e décimo terceiro salário, que possuem natureza remuneratória e caráter periódico.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve incluir todas as parcelas remuneratórias permanentes e periódicas recebidas pelo servidor em atividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Decreto n. 20.910/32, art. 1o; Decreto n.o 40.208/2019, art. 7o; Lei Complementar n. 681/2003, art. 13; Lei Complementar n. 840/2011, arts. 68 e 142; Lei Complementar n. 952/2019. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1827562, 0702415-83.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL.